Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-30.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710244-30.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUGO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O Vistos etc., Verificando a possível intempestividade dos embargos de declaração de ID no 32174055, determinei, nos termos dos arts. arts. 6o, 9o e 10 do CPC, a intimação do embargante para prestar os esclarecimentos que entendesse necessários. Vide despacho de ID no 32993222. No petitório de ID no 33332428, o embargante postulou pela desistência da análise dos aclaratórios, postulando pelo prosseguimento do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante se denota da petição de ID no 33332428, verifico que o embargante desistiu formalmente do recurso interposto. Assim, com fulcro nos arts. 998 do CPC, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID no 32174055) para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acordão no 1391102 (ID no 31410842). P.R.I. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator